Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-90.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000924-90.2020.8.14.0051

RECORRENTE: KELLYSON CARDOSO PANTOJA, IVAN CRISTYAN VIANA DA ROCHA, FABIANA CORREA CONCEICAO, WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA, LUA BRANCHES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000924-90.2020.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FABIANA CORRÊA CONCEIÇÃO

IVAN CRISTYAN VIANA DA ROCHA

LUÃ BRANCHES DE SOUSA

KELLYSON CARDOSO PANTOJA

WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS IMPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão da 3ª Vara Criminal de Santarém que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, IV e VII, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa armada (art. 288 do CP). Fatos ocorridos em 25/01/2020, quando grupo armado invadiu a residência de investigador da Polícia Civil, havendo troca de tiros e lesão grave à vítima. Defesa pleiteou absolvição sumária e impronúncia, e, subsidiariamente, desclassificação do crime para favorecimento real (art. 349 do CP).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes; (II) estabelecer se é possível, nesta fase processual, desclassificar a imputação de tentativa de homicídio qualificado para favorecimento real.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza própria da condenação.

4.

O art. 413, § 1º, do CPP determina que, havendo tais requisitos, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos.

5.

O conjunto probatório — laudos, apreensões e depoimentos colhidos no inquérito e na instrução — demonstra a materialidade e aponta a participação dos recorrentes nos fatos, inviabilizando a impronúncia.

6.

A absolvição sumária ou a desclassificação do crime nesta fase somente são cabíveis quando manifestamente comprovada a inexistência do fato, negativa de autoria ou ausência inequívoca de dolo homicida, o que não se verifica nos autos.

7.

A tese de desclassificação para favorecimento real depende de exame aprofundado sobre o “animus necandi”, matéria que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, sendo inviável sua análise definitiva na pronúncia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não se demandando prova plena.

2.

Persistindo dúvida razoável sobre o dolo homicida, a competência para seu exame é do Tribunal do Júri, em observância à soberania dos veredictos.

3.

A desclassificação para delito diverso do crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente comprovada a ausência de animus necandi.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 121, § 2º, IV e VII; 14, II; 29; 69; 288; 349; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016; TJ-GO, RSE 0342408-15.2016.8.09.0011, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, pub. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000924-90.2020.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FABIANA CORRÊA CONCEIÇÃO

IVAN CRISTYAN VIANA DA ROCHA

LUÃ BRANCHES DE SOUSA

KELLYSON CARDOSO PANTOJA

WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
FABIANA CORREA CONCEIÇÃO, IVAN CRISTYAN VIANA DA ROCHA, LUÃ BRANCHES DE SOUSA, KELLYSON CARDOSO PANTOJA E WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que pronunciou os recorrentes, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação ao tipificado nos artigos 121, §2°, incisos IV e VII, c/c artigo 14, inciso II, 29 e 69, e 288, todos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 25/01/2020, por volta das 14h45min, na Rua Uruará, bairro Santana, em Santarém, um grupo armado invadiu a casa do investigador da Polícia Civil Eulem Rego para matá-lo. Renderam sua esposa Ingrid e a levaram até o quarto, onde Eulem dormia. Houve troca de tiros, Eulem foi baleado na cabeça, mas sobreviveu. Os criminosos fugiram em moto após confronto com um policial militar vizinho. A investigação apontou que alguns denunciados participaram como executores e outros deram apoio logístico, transporte, informações e fuga. O MP denunciou todos por duas tentativas de homicídio qualificado e associação criminosa armada.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os acusados para que estas fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado (arts. 121, §2º, IV e VII, c/c 14, II, ambos do CP) e o crime conexo de associação criminosa armada (art. 288 do CP).

Inconformados, as recorrentes interpuseram recursos pleiteando, a tese em comum, de absolvição sumária e consequente impronúncia, ante a insuficiência de provas, enquanto o apelante WILKER, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de favorecimento real, constante do artigo 349 do Estatuto Repressivo Brasileiro.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade dos crimes está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de exame de lesão corporal do ofendido
Eulem Carlos de Sousa Rego
,
bem como pelo termo de exibição e apreensão de objetos, além da prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria das condutas delituosas em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes nos eventos criminosos, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 - DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE COMUM A TODOS OS RECORRENTES.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento doS recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.4 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA FAVORECIMENTO REAL. TESE ARGUIDA PELA DEFESA DE WILKER GABRIEL SILVA DA SILVA

Pleiteia o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito favorecimento real previsto no artigo 349 do CP, eis que a simples entrega de uma motocicleta aos possíveis autores do crime não configura, por si só, o dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Razão não lhe assiste.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para favorecimento real como pretende a defesa, porque vislumbra-se suficientes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente e os demais réus no dia dos fatos assumiram o risco na produção do resultado morte, pois em tese se reuniram para tentar tirar a vida das vítimas, com emprego de arma de fogo.

Ademais, a análise - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma avaliação exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, auxiliou na fuga dos executores das tentativas de homicídio, com isso tendo participação direta nos crimes, agindo com “animus necandi” (intento de matar) de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. NÃO COMPROVAÇÃO. A desclassificação para favorecimento pessoal é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Inexistindo prova inconteste de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. 2-QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. As qualificadoras do crime de homicídio somente são passíveis de exclusão, na fase da pronúncia, se manifestamente inexistentes. Do contrário, devem ser mantidas, cabendo ao Conselho de Sentença proceder à sua valoração. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0342408-15 .2016.8.09.0011, Relator.: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2021)

Portanto, havendo dúvida sobre a intensão homicida, ou se o auxílio empregado pelo agente aos executores dos crimes a fugirem, sem que este tenha participado da decisão de matar, ou se tinha conhecimento da prática dos homicídios, mas apenas ajudou a executá-los, sem ter participado das ações criminosas para uma eventual desclassificação para um delito menos grave, ou seja, favorecimento pessoal ou real (artigos 348 e 349, ambos do CP), incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo incólume a determinação de submissão dos apelantes a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025